Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707403-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASILIA APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASILIA em desfavor da sentença de ID 29633682, integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 29633692), que, nos autos da ação de cobrança proposta contra ROSSI RESIDENCIAL SA, resolveu o mérito nos seguintes termos: “Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a ré a pagar ao autor as taxas declinadas na planilha de ID n. 85578387, acrescidas das vincendas, por força do art. 323 do CPC, com multa moratória de 2% sobre o débito (art. 1.336, §1o, do Código Civil), correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento de cada parcela. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% do valor da condenação.” Em suas razões recursais (ID 29633697), o apelante aduz que, apesar de favorável ao autor, a sentença fixou índice para correção monetária diverso daquele previsto na convenção condominial. Alega que o índice previsto no art. 39 da Convenção do Condomínio é o IGP-DI, o qual inclusive foi utilizado na planilha de inadimplência que compõe a parte dispositiva da sentença. Sustenta que o condômino inadimplente deve responder pelo débito devidamente corrigido pelo índice convencionado, por força do art. 1.333 e do art. 1.334, I e IV, todos do Código Civil. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, a fim de determinar que a correção monetária ocorra pelo IGP-DI, índice determinado na Convenção do Condomínio, a partir do vencimento de cada parcela. Preparo regular (IDs 29633698 e 29633699). Contrarrazões no ID 29633704, pelo não provimento da apelação. Brevemente relatado. Decido. Insurge-se o apelante tão-somente contra o índice de correção monetária fixado na sentença, pleiteando a aplicação do IGP-DI, conforme previsto na convenção condominial. A despeito das alegações do apelante, verifica-se que o presente recurso não merece ser conhecido, por ser manifestamente inadmissível. É cediço que o princípio da congruência ou adstrição se refere à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita. Sobre a necessidade de correlação da resposta judicial com os pedidos deduzidos, assim dispõem os arts. 141 e 492, do CPC: “Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” Da análise detida dos autos, constata-se que a inicial (ID 29632938) não aventou a utilização do IGP-DI para correção monetária. Doutro lado, o autor requereu expressamente que o valor devido pela parte ré fosse corrigido monetariamente pelo INPC. Transcrevo: “A Ré é devedora das quotas condominiais que somam a importância total de R$ 13.008,06 (treze mil e oito reais e seis centavos), valor este calculado de acordo com o §1o do art. 1.336 e art. 397, ambos do CC, ou seja, a soma do principal corrigido pelo INPC, acrescido dos juros de mora de 1% a partir dos vencimentos das taxas, mais a multa de 2% sobre o débito. (...) Por todo o exposto, vem REQUERER: a) a condenação da Ré ao pagamento do valor de R$ 13.008,06 (treze mil e oito reais e seis centavos) acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento das taxas, mais a multa de 2% sobre o valor devido, de acordo com o Código Civil, sem prejuízo da correção monetária pelo índice INPC, incidente desde o vencimento das taxas, aplicando-se, ainda, ao presente pedido, o preceituado no art. 323 do CPC;” (grifo nosso) Como se vê, a sentença de ID 29633682 deferiu o pedido nos exatos termos requeridos no item “a”. Frise-se que, não obstante a previsão na convenção condominial (ID 29632945, Pág. 18) e a menção na planilha de ID 29632949, o autor pleiteou, expressamente, a utilização do INPC, tendo aventado a aplicação do IGP-DI apenas em sede de embargos de declaração (ID 29633686), os quais foram acertadamente rejeitados. Portanto, no caso em tela, a sentença guardou congruência, correlação e pertinência com o pedido constante da petição inicial, carecendo o recorrente de interesse recursal. Acresça-se que, ao pleitear a aplicação do IGP-DI como índice de correção monetária, o autor altera completamente o pedido em sede de apelação, de modo a modificar o resultado inicialmente almejado, o que configura verdadeira inovação recursal. Ora, não pode o apelante, nessa fase processual, inovar, sendo inviável a apreciação por esta colenda Corte julgadora, sob pena de supressão de instância e consequente ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, a teor dos artigos 141 e 1.014 do CPC. Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “2. Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda) [...] Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo de primeiro grau” (In Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1029) Em idêntica direção é o entendimento deste E. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS LOCATÍCIOS. IPTU E CUSTOS COM A REFORMA DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. DESPESAS COM A REFORMA DO IMÓVEL. MATERIAL LISTADOS EM DUPLICIDADE EM NOTAS FISCAIS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com efeito, é defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, alegação que não foi objeto de controvérsia na instância a quo, não sendo admitido à parte inovar a lide em sede recursal (art. 1.014 do CPC), nem ao juiz conhecer de questões não suscitadas no curso da instrução processual (art. 141 do CPC). Nesse contexto, a tese não formulada na origem consiste em inovação, inviabilizando o conhecimento do recurso no ponto, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...)” (Acórdão 1368974, 07310731320198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 01/09/2021, publicado no DJE: 15/9/2021) – grifo nosso “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO BANCO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE GUARDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIAS DECIDIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 7. As questões não suscitadas e analisadas na instância originária não podem ser conhecidas, diante da inovação recursal, tampouco aquelas que foram decididas nos mesmos termos do pleiteado pela parte Recorrente, por ausência de interesse recursal. (...)” (Acórdão 1372608, 07332224820208070000, Relator Designado: ROBSON TEIXEIRA DE FREITS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/09/2021, Publicado no DJE: 01/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO. FATO NOVO OU SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. Por manifesta ausência de interesse recursal, não merece exame a apelação quanto a pedido acolhido, em favor do apelante, na sentença apelada. (...) (Acórdão 1359511, 0702553942020807000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/07/2021, Publicado no DJe: 09/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora